Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-18.2020.8.11.0033
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001648-18.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO FILHO - CPF: 071.817.459-30 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001648-18.2020.8.11.0033

Apelação Cível n.o

1001648-18.2020.8.11.0033

Apelante:

Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho.

Apelado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO EVIDENCIADO. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ambiental que condenou o requerido à recuperação de área degradada, ao pagamento de indenização por dano material ambiental e por dano moral coletivo. O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que residia no endereço constante da inicial, apresentando documentos que comprovam a permanência no local à época da tentativa de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital observou o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao esgotamento dos meios de localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante comprovou documentalmente que residia no endereço indicado na inicial no momento da tentativa de citação.

5. A correspondência encaminhada ao referido endereço retornou com a anotação "mudou-se", sem que houvesse nova diligência ou tentativa de citação por oficial de justiça naquele mesmo endereço.

6. O Código de Processo Civil exige esgotamento de todas as tentativas antes da autorização para citação ficta.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a citação por edital pressupõe a efetiva busca do endereço do réu, com diligência razoável e prévia.

8. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital exige o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte demandada. 2. A ausência de tentativa de citação pessoal no endereço correto indicado nos autos configura nulidade da citação editalícia e de todos os atos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 239 e 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2197101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.04.2023; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 430022/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 05.05.2015; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível 0008588-07.2019.811.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.05.2023; TJMT, Apelação Cível 1010571-60.2019.811.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001648-18.2020.8.11.0033

Apelação Cível n.o

1001648-18.2020.8.11.0033

Apelante:

Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho.

Apelado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
interposto por
Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho
.

Ação:
Ação Civil Pública - Ambiental.

Origem:
2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT.

Sentença
(Id. 249666677): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora recorrente, à

obrigação de

fazer consistente em recuperar integralmente as áreas degradadas, por meio da realização do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, protocolado na SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento, a título de indenização por dano material ambiental, do valor de R$ 152.063,80 (cento e cinquenta dois mil e sessenta e três reais e oitenta centavos) e, a título de indenização por dano moral coletivo, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare degradado.

Recurso de Apelação
(Id. 249666681): o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização pessoal. Alega que, à época da tentativa de citação, residia no endereço fornecido pelo Ministério Público na inicial, juntando contrato de locação e declaração da Imobiliária Morar S/S Ltda. Aduz que foi remetida tão somente carta com aviso de recebimento para o referido endereço, a qual retornou com a informação "mudou-se", sem que fosse realizada tentativa de citação por oficial de justiça. Requer, pois, a nulidade da citação por edital e, consequentemente, da sentença. No mérito, argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente no Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público, sem considerar a necessidade de análise crítica e contraditório sobre as provas apresentadas, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 249666691): requer o não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 256566155): opina pela rejeição da preliminar e pelo provimento do apelo, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001648-18.2020.8.11.0033

Apelação Cível n.o

1001648-18.2020.8.11.0033

Apelante:

Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho.

Apelado:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por Renato Ferraz Pacheco de Castro Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A sentença condenou o réu a: a) recuperar integralmente as áreas degradadas, por meio da realização do PRAD - Plano de Recuperação da Área Degradada, protocolado na SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias; b) pagar indenização por dano material ambiental no valor de R$ 152.063,80 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e três reais e oitenta centavos); e c) pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare degradado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização pessoal. Alega que, à época da tentativa de citação, residia no endereço fornecido pelo Ministério Público na inicial, qual seja, Rua Amador Bueno, no 250, apto 23-A, Edifício Vernazza Residenziale, Vila Ipiranga, na cidade de Londrina-PR, conforme comprova por meio do contrato de locação e declaração da Imobiliária Morar S/S Ltda juntados nos Id ́s. 249666683 e 249666684.

Aduz que foi remetida apenas carta com aviso de recebimento para o referido endereço, a qual retornou com a informação "mudou-se", sem que fosse realizada tentativa de citação por oficial de justiça.

Acrescenta que apresentou documentos comprovando que residia no local até 13 de janeiro de 2022, como o contrato de locação válido até 30 de novembro de 2021,
e-mail
recebido do condomínio em 16 de dezembro de 2021 e declaração da imobiliária confirmando a permanência no imóvel.

No mérito, argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente no Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público, sem considerar a necessidade de análise crítica e contraditório sobre as provas apresentadas.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria do risco integral ao caso concreto e o excesso no
quantum
indenizatório fixado. Defende que parte da área considerada como desmatamento irregular (aproximadamente 2,5 hectares) corresponde a estradas e infraestruturas de acesso interno da propriedade, classificadas como atividades de baixo impacto ambiental, conforme o artigo 3o, inciso X, alínea "a", da Lei n.o 12.651/2012.

Alega, ainda, que o desmatamento da área de 3,6172 hectares foi realizado por um vizinho que invadiu sua propriedade, tendo o apelante interrompido as operações assim que tomou conhecimento e que a área está atualmente em processo de regeneração natural.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos materiais e morais, ou a exclusão da condenação por danos morais coletivos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A preliminar de nulidade da citação por edital merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, na inicial, o Ministério Público indicou o endereço do requerido como sendo à Rua Amador Bueno, no 250, apartamento 23-A, bairro Vila Ipiranga, em Londrina-PR, CEP 86.010-620, para o qual foi encaminhada carta, que retornou com a informação “mudou-se” (Id. 249664692).

A despeito de terem sido enviadas cartas de citação para outros endereços, estas também retornaram ao remetente (Id ́s. 249666651 e 249666654.

Além disso, observa-se que foram realizadas diligências por Oficiais de Justiça (Id ́s. 249666658 e 249666663), todavia, ambas para endereços diferentes daquele fornecido na exordial.

Com as razões recursais, o apelante comprovou que residia no endereço situado à Rua Amador Bueno, n.o 250, apto 23-A, Edifício Vernazza Residenziale, Vila Ipiranga, na cidade de Londrina-PR, à época da tentativa de citação, conforme demonstram os documentos juntados com o recurso.

O contrato de locação acostado aos autos (Id. 249666683) evidencia que o apelante tinha contrato vigente no referido endereço até 30 de novembro de 2021. Outrossim, a declaração da Imobiliária Morar S/S Ltda. (Id. 249666684) confirma que
"o contrato epigrafado vigorou pelo período de 36 (trinta e seis) meses, isto é, de 01 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2021, cujo imóvel teve as suas chaves entregues em 13 de janeiro de 2022"
.

Além disso, o apelante juntou
e-mail
recebido em 16/12/2021 (Id. 249666686) da Venecon Contabilidade, referente à ata da assembleia do condomínio realizada em 04/12/2021, o que corrobora sua permanência no imóvel durante o período em que ocorreram as tentativas de citação.

Conforme se extrai dos autos, a citação por edital foi determinada sem o devido esgotamento dos meios para localização pessoal do réu. Embora tenha sido encaminhada correspondência para o endereço correto do apelante, a qual retornou com a informação "mudou-se", não houve tentativa de citação por oficial de justiça nesse mesmo endereço.

O artigo 256, §3o do Código de Processo Civil é claro ao dispor que
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

No caso em apreço, as tentativas de citação pessoal por oficial de justiça ocorreram apenas em endereços diversos daquele onde o apelante comprovadamente residia, conforme os documentos comprobatórios juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA . RECORRENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DOS AUTOS . NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO EVIDENCIADO O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O vício processual de patrocínio duplo deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira .2. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2197101 MS 2022/0267000-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)”.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – VIA EXCEPCIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço da parte ré. 2 . Não tendo sido esgotados os meios para a realização de citação pessoal da parte executada, forçoso a manutenção da nulidade da citação por edital.

(TJ-MT - AC: 00085880720198110015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a legislação, citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise . 2. Apresentação de endereço do Requerido pelo curador especial, o qual pleiteou expressamente nova tentativa de citação, o que não foi atendido. 5. Sentença anulada com o retorno o processo à origem . 6. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010571-60.2019 .8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE SE REVELA PREMATURA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REGRA DO ART. 256 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, constitui-se como medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes . Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes desta Corte Estadual e do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331885520238110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)”.

Portanto, a ausência de tentativa de citação por oficial de justiça no endereço correto do apelante, fornecido nos autos, configura nulidade do ato citatório por edital, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A citação é pressuposto de existência e validade do processo, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual. Sua irregularidade acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação, inclusive da sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que se seja aberto prazo para apresentação da defesa, considerando que o requerido se deu por citado ao interpor o presente recurso, constituindo advogado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO
a preliminar de nulidade de citação por edital, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
DECLARAR A NULIDADE
de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para apresentação de defesa.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025